Tribunal: CARF
Processo: 19515.721141/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL 22). INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL 35).
Deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, e esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL 38).
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, “j” do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 350, de 31/12/2009.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL 59).
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas e registradas na contabilidade da empresa, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa dos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, e arts. 283, I, “g” e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF no 333, de 29/06/2010.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721141/2011-59
ACÓRDÃO
2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES CEAM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL
22). INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL
35).
Deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis,
e esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração à legislação
de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99
(RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL
38).
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à
legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, “j” do Decreto
no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 350, de
31/12/2009.
MULTADE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. (CFL
59).
Deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações pagas e
registradas na contabilidade da empresa, as contribuições dos segurados
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
2
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, constitui infração à
legislação de regência, sujeitando-se a multa dos arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91, e arts. 283, I, “g” e 373 do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF
no 333, de 29/06/2010.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar o AIOA DEBCAD no 51.006.290-3 (CFL 22), relativo à
multa de ofício aplicada, no valor de R$ 6.244,81.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/POA -
acórdão no 10-49.471, que julgou improcedente as impugnações apresentadas pela contribuinte,
em face dos AIOA - DEBCAD no 51.006.290-3 (CFL 22), 51.006.292-0 (CFL 35), 51.006.294-6 (CFL
38) e 51.006.296-2 (CFL 59), cujas autuações foram consolidadas em 14/09/2011, com ciência da
contribuinte em 30/09/2011.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 792/802):
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, formalizado nos seguintes autos de infração:
a) AI Debcad no 51.006.290-3 (CFL 22), lavrado em 14 de setembro de 2011, em virtude
do descumprimento da obrigação acessória prevista na Lei no 8.218, de 29.08.91, artigo
11, parágrafos 3o e 4o, com a redação da MP no 2.158, de 24.08.2001, por deixar a
empresa de apresentar arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos registros
de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
Segundo item 1.2 do anexo 3 do Relatório Fiscal, fls. 16/17, os arquivos digitais
apresentados pela empresa não continham dados relativos às remunerações pagas a
contribuintes individuais e transportadores autônomos.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito foi aplicada a multa no
valor de R$ 6.244,81 (seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um
centavos), de conformidade com o artigo 12, inciso II e parágrafo único da Lei no 8.218, de
1991.
b) AI debcad 51.006.292-0 (CFL 35), lavrado em 14 de setembro de 2011, em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, III, parágrafo 11, da Lei no
8.212/91, combinados com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, por deixar a empresa de prestar à RFB todas
informações cadastrais, financeira e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários solicitados pela Autoridade Fiscal,
conforme consta relatado no item 1.2 do Anexo 5 do Relatório Fiscal, fls. 25/26, abaixo
transcrito.
1.2) A empresa TRANSPORTES CEAM S/A (CNPJ 60.855.806/0001-93), apesar de
intimada mediante os termos de intimação fiscal (TIF 02, TIF 03 e TIF 04), deixou de
apresentar as seguintes informações e esclarecimentos:
a. Regulamento de Participação nos Lucros ou Resultados da empresa (PLR) com os
programas de metas, resultados e prazos, além de índices de produtividade,
qualidade e lucratividade envolvidos e planilhas de apuração de resultados.
b. Comprovação das despesas reembolsadas pagas a segurados empregados
através de relatórios acompanhados das respectivas notas fiscais e recibos de
pagamentos firmados pelos reembolsados, comprovantes destes pagamentos
juntamente com a identificação dos beneficiários envolvidos nos lançamentos
contábeis na conta 3.1.01.03.0003 - REEMBOLSO DE DESPESAS.
c. Recibos de pagamentos firmados, contratos de prestação de serviços e
comprovantes de pagamentos, conhecimento de transporte com a identificação
dos beneficiários envolvidos nos lançamentos contábeis nas contas 3.1.01.03.0010
- FRETES E CARRETOS / 3.2.01.03.0013 - CARRETOS E ENCOMENDAS
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito foi aplicada a multa no
valor original de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze
centavos), de conformidade com os artigos 92 e 102, da Lei n.o 8.212/91; art. 283, inciso II,
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
4
alínea "b", e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e Portaria Interministerial MPS/MF no 02, de 06/01/2012, elevada em duas
vezes resultando no valor de R$ 30.488,28 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais
e vinte e oito centavos) em virtude do contribuinte ter incorrido em reincidência
genérica (Auto de Infração Debcad no 37.015.772-9).
c) AI debcad 51.006.294-6 (CFL 38), lavrado em 14 de setembro de 2011, em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei
no 8.212/91, combinado com o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, por deixar a empresa de
apresentar livros e documentos solicitados pela Autoridade Fiscal, conforme consta
relatado no item 1.2 do anexo 6 do Relatório Fiscal, fls. 28/29, abaixo transcrito.
1.2) A empresa TRANSPORTES CEAM S/A (CNPJ 60.855.806/0001-93), apesar de
intimada mediante os termos de intimação fiscal (TIF 02, TIF 03 e TIF 04), deixou de
apresentar as seguintes informações:
a. Folha de pagamentos de segurado contribuinte individual remunerado pela
empresa (conta contábil 3.03.01.03.10), seja no formato MANAD, seja no impresso.
b. Folha de pagamentos de segurado contribuinte individual transportador
rodoviário autônomo remunerado pela empresa (conta contábil 3.01.01.03.06),
seja no formato MANAD, seja no impresso.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito foi aplicada a multa no
valor original de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze
centavos), de conformidade com os artigos 92 e 102, da Lei n.o 8.212/91; art. 283, inciso II,
alínea "j", e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e Portaria Interministerial MPS/MF no 02, de 06/01/2012, elevada em duas
vezes resultando no valor de R$ 30.488,28 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais
e vinte e oito centavos) em virtude do contribuinte ter incorrido em reincidência
genérica (Auto de Infração Debcad no 37.015.772-9).
d) AI debcad 51.006.296-2 (CFL 59), lavrado em 14 de setembro de 2011, em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 30, I, alínea “a”, e no artigo 4o,
“caput”, da Lei no 10.666/03, combinado com o art. 216, I, alínea “a” do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, por deixar a
empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, conforme
consta relatado no item 1.2 do Anexo 4 do Relatório Fiscal, fls. 19/22, abaixo transcrito.
1.2) A empresa TRANSPORTES CEAM S/A (CNPJ 60.855.806/0001-93) deixou de
arrecadar Contribuição Previdenciária dos segurados mediante desconto das
remunerações que se seguem:
REMUNERAÇÃO SALARIAL A SEGURADO EMPREGADO DECLARADA EM FOLHA DE
PAGAMENTO, RECONHECIDA PELA EMPRESA COMO SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO,
MAS OMITIDA EM GFIP. (Código de levantamento FO).
(...)
REMUNERAÇÃO PLR A SEGURADO EMPREGADO CONSTATADA EM FOLHA DE
PAGAMENTO E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, NÃO RECONHECIDA PELA EMPRESA
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
5
COMO FATO GERADOR, OMITIDA EM GFIP E CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO
COMO FATO GERADOR. (Código de levantamento PL).
(...)
REMUNERAÇÃO-ALIMENTAÇÃO A SEGURADO EMPREGADO CONSTATADA EM
FOLHA DE PAGAMENTO E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, NÃO RECONHECIDA PELA
EMPRESA COMO FATO GERADOR, OMITIDA EM GFIP E CONSIDERADA PELA
FISCALIZAÇÃO COMO FATO GERADOR PELA AUSÊNCIA DE CONVÊNIO COM O PAT.
(Código de levantamento AL).
(...)
REMUNERAÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA PELO REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO
COMPROVADAS A SEGURADO EMPREGADO CONSTATADA EM FOLHA DE
PAGAMENTO E LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, NÃO RECONHECIDA PELA EMPRESA
COMO FATO GERADOR, OMITIDA EM GFIP E CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO
COMO FATO GERADOR. (Código de levantamento RD).
(...) REMUNERAÇÃO A SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CONSTATADA EM
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E DIPJ, NÃO RECONHECIDA PELA EMPRESA COMO
FATO GERADOR, OMITIDA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E GFIP E CONSIDERADA
PELA FISCALIZAÇÃO COMO FATO GERADOR. (Código de levantamento CI).
(...)
REMUNERAÇÃO
POR
AFERIÇÃO
INDIRETA
A
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
CONSTATADA
EM
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
(COM
A
NOMENCLATURA
DE
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO
AUTÔNOMO),
NÃO
RECONHECIDA PELA EMPRESA COMO FATO GERADOR, OMITIDA EM FOLHA DE
PAGAMENTOS E GFIP E CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO COMO FATO GERADOR.
(Código de levantamento TR).
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito foi aplicada a multa no
valor original de R$ 1.524,43 (um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três
centavos), de conformidade com os artigos 92 e 102, da Lei n.o 8.212/91; art. 283, inciso I,
alínea "g", e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e Portaria Interministerial MPS/MF no 02, de 06/01/2012, elevada em duas
vezes resultando no valor de R$ 3.048,86 (três mil, quarenta e oito reais e oitenta e seis
centavos) em virtude do contribuinte ter incorrido em reincidência genérica (Auto de
Infração Debcad no 37.015.772-9).
Regularmente cientificada dos Autos de Infração em 30 de setembro de 2011, a empresa
autuada apresentou em 31 de outubro de 2011, impugnações tempestivas, uma para cada
infração, alegando o que segue.
AI Debcad 51.006.290-3 (CFL 22)
Relata que teve contra si lavrado Auto de infração pelo qual a Fiscalização exige
quantia em pecúnia a título de multa, por suposta infração ao art. 11, parágrafos 3o
e 4o, da Lei no 8.218, de 1991, sendo-lhe aplicada multa majorada no valor de R$
6.244,81 (seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
Aponta os dispositivos legais infringidos, conforme abordado pelo auto de infração,
bem como os dispositivos que deram suporte a multa aplicada.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
6
No item “motivos para o cancelamento da multa aplicada” diz que promoveu a
entrega dos documentos solicitados, embora não possua recibo de entrega, diz
que a simples análise dos autos de infração a partir da ação fiscal que originou este
auto, comprova todo alegado. Conclui dizendo que, como houve a entrega dos
documentos exigidos, não há que se falar em multa sancionatória.
Impugna a multa aplicada, alegando sua inconstitucionalidade, dado seu caráter
confiscatório.
Ao final requer o cancelamento do auto de infração e solicita que em todas
intimações e notificações constem o nome do advogado Gustavo Sampaio Vilhena,
regularmente inscrito na OAB/SP sob no 165.462, com escritório na Avenida
Costábile Romano 1109, Bairro Ribeirânia, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo, CEP no 14.096-380.
AI Debcad 51.006.292-0 (CFL 35)
Relata que teve contra si lavrado Auto de infração pelo qual a Fiscalização exige
quantia em pecúnia a título de multa, por suposta infração ao art. 32, III, e
parágrafo 11, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com art. 225, III, de Decreto no
3.048, de 1999, sendo-lhe aplicada multa majorada no valor de R$ 30.488,28 (trinta
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos). Aponta os
dispositivos legais infringidos, conforme abordado pelo auto de infração, bem
como os dispositivos que deram suporte a multa aplicada.
No item “motivos para o cancelamento da multa aplicada” afirma que promoveu a
entrega dos documentos solicitados, embora não possua recibo de entrega, diz que
há de se verificar, muito embora a Impugnante não possua recibo de entrega, que
os documentos solicitados foram descritos e anexados em outros procedimentos
fiscais, e que a simples análise dos autos de infração a partir da ação fiscal que
originou este auto, comprova todo alegado. Conclui dizendo que, como houve a
entrega dos documentos exigidos, não há que se falar em multa sancionatória.
Impugna a multa aplicada, alegando sua inconstitucionalidade, dado seu caráter
confiscatório. A impugnante sustenta ainda equívoco da autoridade lançadora ao
interpretar o dispositivo atinente ao artigo 292, inciso IV do Regulamento da
Previdência Social. Afirma que a hipótese de incidência do agravante da multa,
prescrito no artigo 292, inciso IV, conjetura em seu antecedente normativo a
reincidência na mesma infração, e comina em seu consequente normativo o
acréscimo de 3 (três) vezes do valor inicial, para cada reincidência verificada, não se
podendo majorar a sanção aplicada por 3 (três) vezes, de maneira cumulativa.
Requerendo ao final deste tópico que seja calculada a multa de forma menos
gravosa à impugnante, no máximo em 3 vezes, jamais em nove vezes, como
afigurado pela Autoridade Fiscal.
Requer, ao final, o cancelamento do auto de infração e da multa aplicada, tendo
em vista que todos os documentos exigidos foram entregues, não havendo que se
falar em subsunção do fato descrito à sanção aplicada; o cancelamento do Auto de
Infração e da multa aplicada diante da latente inconstitucionalidade da multa
lançada; subsidiariamente requer seja reduzida a multa ao patamar legal, devendo
ser calculada a majoração de forma menos gravosa. Solicita ainda que em todas
intimações e notificações constem o nome do advogado Gustavo Sampaio Vilhena,
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
7
regularmente inscrito na OAB/SP sob no 165.462, com escritório na Avenida
Costábile Romano 1109, Bairro Ribeirânia, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo, CEP no 14.096-380.
AI Debcad 51.006.294-6 (CFL 38)
Relata que teve contra si lavrado Auto de infração pelo qual a Fiscalização exige
quantia em pecúnia a título de multa, por suposta infração ao art. 32, parágrafos 2o
e 3o, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com art. 233, parágrafo único do Decreto
no 3.048, de 1999, sendo-lhe aplicada multa majorada no valor de R$ 30.488,28
(trinta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos). Aponta os
dispositivos legais infringidos, conforme abordado pelo auto de infração, bem
como os dispositivos que deram suporte a multa aplicada.
No item “motivos para o cancelamento da multa aplicada” afirma que promoveu a
entrega dos documentos solicitados, embora não possua recibo de entrega, diz
que há de se verificar, muito embora a Impugnante não possua recibo de entrega,
que os documentos solicitados foram descritos e anexados em outros
procedimentos fiscais, e que a simples análise dos autos de infração a partir da
ação fiscal que originou este auto, comprova todo alegado. Conclui dizendo que,
como houve a entrega dos documentos exigidos, não há que se falar em multa
sancionatória.
Impugna a multa aplicada, alegando sua inconstitucionalidade, dado seu caráter
confiscatório.
A impugnante sustenta equívoco da autoridade lançadora ao interpretar o
dispositivo atinente ao artigo 292, inciso IV do Regulamento da Previdência Social.
Afirma que a hipótese de incidência do agravante da multa, prescrito no artigo 292,
inciso IV, conjetura em seu antecedente normativo a reincidência na mesma
infração, e comina em seu consequente normativo o acréscimo de 3 (três) vezes do
valor inicial, para cada reincidência verificada, não se podendo majorar a sanção
aplicada por 3 (três) vezes, de maneira cumulativa. Requerendo ao final deste
tópico que seja calculada a multa de forma menos gravosa à impugnante, no
máximo em 3 vezes, jamais em nove vezes, como afigurado pela Autoridade Fiscal.
Requer, ao final, o cancelamento do auto de infração e da multa aplicada, tendo
em vista que todos os documentos exigidos foram entregues, não havendo que se
falar em subsunção do fato descrito à sanção aplicada; o cancelamento do Auto de
Infração e da multa aplicada diante da latente inconstitucionalidade da multa
lançada; subsidiariamente requer seja reduzida a multa ao patamar legal, devendo
ser calculada a majoração de forma menos gravosa. Solicita ainda que em todas
intimações e notificações constem o nome do advogado Gustavo Sampaio Vilhena,
regularmente inscrito na OAB/SP sob no 165.462, com escritório na Avenida
Costábile Romano 1109, Bairro Ribeirânia, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo, CEP no 14.096-380.
AI Debcad 51.006.296-2 (CFL 59)
Relata que teve contra si lavrado Auto de infração pelo qual a Fiscalização exige
quantia em pecúnia a título de multa, por suposta infração ao art. 30, inciso I,
alínea “a”, e artigo 4o, “caput”, da Lei no 10.666, de 2003, sendo-lhe aplicada multa
no valor de R$ 3.048,86 (três mil, quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
8
Aponta os dispositivos legais infringidos, conforme abordado pelo auto de infração,
bem como os dispositivos que deram suporte a multa aplicada.
No item “motivos para o cancelamento da multa aplicada” afirma que a fiscalização
deixou de constar os pagamentos realizados pela Impugnante, motivo pelo qual a
exigência dos valores lançados na DEBCAD 37.202.4521 (processo no 19515-
721.140/2011 12) não corresponde à realidade, devendo o auto de infração ser
cancelado.
Aduz que “assim que notificada deste lançamento fiscal, prontamente efetuou o
cálculo dos valores devidos, excluindo os pagamentos já realizados, quitando o
valor residual apurado com multa e juros.”
Requer, ao final, o cancelamento do auto de infração e da multa aplicada, tendo
em vista que houve pagamento integral dos valores lançados e solicita que em
todas intimações e notificações constem o nome do advogado Gustavo Sampaio
Vilhena, regularmente inscrito na OAB/SP sob no 165.462, com escritório na
Avenida Costábile Romano 1109, Bairro Ribeirânia, Cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo, CEP no 14.096-380.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve os lançamentos dos
créditos tributários exigidos, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAR ARQUIVOS E SISTEMAS DAS INFORMAÇÕES EM MEIO
DIGITAL COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
A apresentação de informações em meio digital com incorreções ou omissões constitui
infração à legislação previdenciária, cabendo a aplicação da penalidade correspondente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de prestar informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse, bem como esclarecimentos necessários à fiscalização, quando
devidamente solicitados.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, quando devidamente solicitados.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
ARRECADAÇÃO.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ÔNUS DA PROVA
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
9
As alegações desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir lançamento
regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
Cientificada da decisão, em 05/09/2014 - sexta-feira (fls. 809), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/10/2014, recursos voluntários (fls. 811/850), insurgindo-se
contra a decisão proferida, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça
impugnatória, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento dos AIOA
DEBCAD 51.006.290-3, 51.006.292-0, 51.006.296-2 e 51.006.294-6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve as
penalidades apuradas, constituídas por meio dos AIOA DEBCAD no 51.006.290-3 (CFL 22), no valor
de R$ 6.244,81, AI DEBCAD no 51.006.292-0 (CFL 35), no valor de R$ 30.488,28, AI DEBCAD no
51.006.294-6 (CFL 38), no valor de R$ 30.488,28, e AI DEBCAD no 51.006.296-2 (CFL 59), no valor
de R$ 3.048,86, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido das exclusões e afastamento das multas aplicadas.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das autuações traçados na decisão recorrida (fls. 799/802):
AI Debcad no 51.006.290-3 (CFL 22)
A impugnante, empresa Transportes CEAM S/A., foi autuada por deixar de apresentar
arquivos digitais com dados relativos às remunerações pagas a contribuintes individuais
e transportadores autônomos, conforme consta relatado no item 1.2 do anexo 3 do
Relatório Fiscal, fatos que constituem infração à obrigação tributária acessória
estabelecida no artigo 11, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
A impugnante autuada alega que promoveu a entrega dos documentos solicitados, mas
não traz aos autos qualquer prova material, para comprovar tal alegação, tendo se
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
10
restringido a alegações genéricas, fato este que não deve ter campo favorável dentro do
processo administrativo.
Cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar a impugnação com os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que
possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Dessa forma, afasta-se a impugnação genérica relativa a comprovação de entrega da
documentação exigida pela fiscalização.
A impugnante também pleiteia o cancelamento do auto de infração face à latente
inconstitucionalidade da multa aplicada.
Em relação à alegação de possível caráter confiscatório da multa imposta, diga-se que
não é dado à Administração Tributária deixar de cumprir a Lei sob tal fundamento.
Logo, observando o princípio da legalidade que cerca a Administração, e o artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, não se altera a multa aplicada.
AI Debcad 51.006.292-0 (CFL 35)
A impugnante, empresa Transportes CEAM S/A., foi autuada por deixar a empresa de
prestar à RFB todas informações cadastrais, financeira e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários
solicitados pela Autoridade Fiscal, conforme consta relatado no item 1.2 do Anexo 5 do
Relatório Fiscal, fatos que constituem infração à obrigação tributária acessória
estabelecida no artigo 32, III, parágrafo 11, da Lei no 8.212/91, combinados com o art.
225, III, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99.
Alega em sua impugnação que promoveu a entrega dos documentos solicitados, mas não
traz aos autos qualquer prova material, para comprovar tal alegação, tendo se
restringido a alegações genéricas, fato este que não deve ter campo favorável dentro do
processo administrativo.
Cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar a impugnação com os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que
possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Dessa forma, afasta-se a impugnação genérica relativa à comprovação de entrega da
documentação exigida pela fiscalização.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
11
A impugnante também pleiteia o cancelamento do auto de infração face à latente
inconstitucionalidade da multa aplicada e impugna o cálculo da majoração, sustentando o
equívoco da autoridade fiscal na aplicação da agravante que elevou em três vezes o valor
inicial da multa, de maneira cumulativa.
Em relação à alegação de possível caráter confiscatório da multa imposta, diga-se que
não é dado à Administração Tributária deixar de cumprir a Lei sob tal fundamento.
Relativamente ao equívoco apontado pela impugnante na aplicação da agravante, verifico
que não foi aplicada a agravante específica prevista no dispositivo citado, mas tão
somente a agravante genérica, veja-se o item 4.4 do descritivo da aplicação da multa de
fl. 27:
4.4) Agravante. Dado que foi verificada a existência do auto de infração abaixo
relacionado com data de decisão definitiva administrativa de até 05 (cinco) anos
contados retroativamente a partir da prática da nova infração (segundo
interpretação do parágrafo único do art. 290 do decreto 3048/99), houve o
agravamento por reincidência genérica com fatos multiplicativo de 2 o valor
original de R$ 1.524,43.
• AI CFL 34, PROCESSO 370157729, expirado o prazo para recurso em 09/11/2006.
(grifado no original)
Prejudicada, fica a impugnação neste aspecto.
Diante do exposto, deve ser mantido o crédito tributário consubstanciado neste auto de
infração.
AI Debcad 51.006.294-6 (CFL 38)
A impugnante, empresa Transportes CEAM S/A., também foi autuada por haver deixado
de apresentar livros e documentos solicitados pela Autoridade Fiscal, conforme consta
relatado no item 1.2 do anexo 6 do Relatório Fiscal, fls. 28/29, fatos que constituem
infração à obrigação tributária acessória estabelecida no artigo 33, parágrafos 2o e 3o, da
Lei no 8.212/91, combinado com o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Em sua impugnação, contesta o auto de infração apresentando idênticos argumentos
expendidos para a impugnação do auto de infração AI Debcad 51.006.292-0,
relativamente à infração, afirma que apresentou a documentação exigida pela fiscalização;
quanto à multa aplicada, alega a inconstitucionalidade e o equívoco na aplicação da
agravante.
Quanto a afirmação de que promoveu a entrega dos documentos solicitados, a
impugnante não traz aos autos qualquer prova material, para comprovar tal alegação,
tendo se restringido a alegações genéricas, fato este que não deve ter campo favorável
dentro do processo administrativo.
Cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar a impugnação com os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que
possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
12
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Dessa forma, afasta-se a impugnação genérica relativa a comprovação de entrega da
documentação exigida pela fiscalização.
Em relação à alegação de possível caráter confiscatório da multa imposta, diga-se que
não é dado à Administração Tributária deixar de cumprir a Lei sob tal fundamento.
Relativamente ao equívoco apontado pela impugnante na aplicação da agravante, verifico
que não foi aplicada a agravante específica prevista no dispositivo citado, mas tão
somente a agravante genérica, veja-se o item 4.4 do descritivo da aplicação da multa de
fl. 24:
4.4) Agravante. Dado que foi verificada a existência do auto de infração abaixo
relacionado com data de decisão definitiva administrativa de até 05 (cinco) anos
contados retroativamente a partir da prática da nova infração (segundo
interpretação do parágrafo único do art. 290 do decreto 3048/99), houve o
agravamento por reincidência genérica com fatos multiplicativo de 2 o valor
original de R$ 1.524,43.
• AI CFL 34, PROCESSO 370157729, expirado o prazo para recurso em 09/11/2006.
(grifado no original)
Prejudicada, fica a impugnação neste aspecto.
Diante do exposto, deve ser mantido o crédito tributário consubstanciado neste auto de
infração.
AI Debcad 51.006.296-2 (CFL 59)
A impugnante, empresa Transportes CEAM S/A., foi autuada ainda por deixar a empresa
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, conforme consta
relatado no item 1.2 do Anexo 4 do Relatório Fiscal, fatos que constituem infração à
obrigação tributária acessória estabelecida no artigo 30, I, alínea “a”, e no artigo 4o,
“caput”, da Lei no 10.666/03, combinado com o art. 216, I, alínea “a” do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Alega em sua impugnação que a fiscalização deixou de constar os pagamentos realizados
pela Impugnante, motivo pelo qual a exigência dos valores lançados no Debcad no
37.202.4521 (processo no 19515-721.140/2011-12) não corresponde à realidade, devendo
o presente auto de infração ser cancelado.
Aduz que “assim que notificada deste lançamento fiscal, prontamente efetuou o cálculo
dos valores devidos, excluindo os pagamentos já realizados, quitando o valor residual
apurado com multa e juros.”
Improcedentes as alegações da impugnante, conforme já decidido no processo no 19515-
721140/2011-12, relativamente ao auto de infração Debcad 37.202.452-1, todos os
recolhimentos apresentados na impugnação foram considerados pela fiscalização.
Ademais, o fato da impugnante ter recolhido parte do lançamento relativo à obrigação
principal, não afasta o lançamento relativo ao descumprimento da obrigação acessória,
objeto desta autuação, pelo contrário, confirma a sua procedência.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
13
Assim, deve também ser mantido o crédito tributário relativo a este auto de infração.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto às multas apuradas nos AIOP DEBCAD no 51.006.292-0 (CFL 35),
51.006.294-6 (CFL 38) e 51.006.296-2 (CFL 59), nada a prover, uma vez que desatendidas as
obrigações legais por infração ao art. 32, III, e § 11, da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, III, do RPS; art.
33, § 2o e 3o da Lei no 8.212/91 c/c art. 233, art. 30, I, “a”, e art. 4o, “caput”, da Lei no 10.666/2003
e RPS.
Destarte, à míngua de suporte probatório hábil e contundente demonstrando a
incorreção do julgado e restando apurado créditos tributários em estrita conformidade com a
legislação de regência, além de ter sido observado as alterações trazidas pela MP no 449/2008
(convertida na Lei no 11.941/2009) – cabendo ao Fisco aplicá-la sob pena de violação do dever de
ofício – correta a autuação e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistentes os
créditos tributários apurados.
Já em relação à multa aplicada no AIOA DEBCAD no 51.006.290-3 (CFL 22), melhor
sorte lhe socorre. Tem-se que a presente autuação decorreu da apresentação de informações
digitais com registros de negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção, com fulcro nos arts. 11, §§ 3o e 4o e art.
12, II, parágrafo único, da Lei no 8.218/91, conforme se depreende da fundamentação legal
contida no aludido auto de infração (fls. 5).
Contudo, a referida multa é incabível, porquanto a tipificação legal adotada não é
aplicável à espécie, entendimento este aliás já sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento
de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos
exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12,
da Lei no 8.218, de 1991.
Portanto, afasto o lançamento no particular.
Quanto à natureza confiscatória das multas remanescentes aplicadas e mantidas,
violando frontalmente preceitos constitucionais, também nada a prover. Como é sabido, e
corroborando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também está
pacificada por meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.146 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721141/2011-59
14
Enquanto vigentes os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias, calcular a exigência
e formalizar o lançamento para constituir o crédito tributário devido, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para cancelar o AIOA DEBCAD no 51.006.290-3 (CFL 22), relativo à multa de ofício aplicada, no
valor de R$ 6.244,81.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 865
DF CARF MF
Original